Tribunal: TJBA
Processo: 0000326-16.2015.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000326-16.2015.8.05.0164

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JUAREZ SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LAIUS BIANCHINI DE MELLO, BRUNO FAGUNDES MURARO, FLORIANO TRINDADE DE OLIVEIRA

APELADO: JUAREZ SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FLORIANO TRINDADE DE OLIVEIRA, BRUNO FAGUNDES MURARO, LAIUS BIANCHINI DE MELLO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. ART. 561 DO CPC. POSSE ANTIGA E CONTÍNUA DEMONSTRADA PELA RÉ. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

Caso em exame. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse cumulada com pedido indenizatório ajuizada em face da ré, bem como recurso adesivo interposto pela demandada.

Questão em discussão. Consiste em verificar se o autor logrou comprovar os requisitos legais para a reintegração de posse previstos no art. 561 do CPC, notadamente a posse anterior e o esbulho praticado pela ré, bem como analisar a admissibilidade do recurso adesivo diante da ausência de recolhimento do preparo.

Razões de decidir. A documentação apresentada pelo autor, composta por escritura pública, registro imobiliário, certidão negativa de IPTU e recibo de limpeza de área, revela eventual domínio formal, mas não comprova o exercício efetivo da posse sobre o imóvel litigioso. A prova testemunhal produzida não confirma a posse anterior do autor ou demonstra a ocorrência de esbulho. Em sentido oposto, a ré comprovou o exercício de posse antiga e contínua sobre a área, mediante documentos fiscais rurais e laudo técnico que atestou a existência de plantio e exploração da terra em regime de agricultura familiar, circunstância corroborada por depoimentos testemunhais firmes e coerentes. Diante da ausência de demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC, impõe-se a manutenção da improcedência da ação. O recurso adesivo interposto pela ré não pode ser conhecido, porquanto não houve recolhimento do preparo recursal, configurando deserção nos termos do art. 1.007 do CPC.

Dispositivo e tese. Recurso de apelação conhecido e não provido. Recurso adesivo não conhecido por deserção. Tese de julgamento: a reintegração de posse exige prova da posse anterior e do esbulho, não sendo suficiente a demonstração de domínio formal do imóvel quando evidenciado o exercício de posse antiga e contínua pela parte adversa.

Legislação e Jurisprudência: arts. 561, 373, I, e 1.007 do Código de Processo Civil. TJBA, Apelação Cível n. 0000315-22.2010.8.05.0209, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, publicação em 15/05/2024; TJBA, Apelação Cível n. 0504421-16.2018.8.05.0103, Rel. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, publicação em 11/10/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000326-16.2015.8.05.0164
, em que figuram como apelante JUAREZ SILVA SANTOS e outros e como apelada JUAREZ SILVA SANTOS e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à apelação do autor e NÃO CONHECER do recurso adesivo interposto pela ré
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,